Tribunal: TCU
Processo: 015.946/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11789/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) excluir da relação processual o Sr. Milton Rabelo de Almeida Junior (CPF 261.017.935- 91), ex-prefeito de Nazaré/BA, no período de 2009 a 2016; b) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, em relação aos Srs. Isaac Lemos Peixoto Filho (CPF XXX.968.865-XX), ex-Prefeito de Nazaré/BA no período de 2001 a 2004, Clóvis Figueiredo Souza (CPF XXX.774.065-XX), ex-Prefeito de Nazaré/BA nos períodos de 1997 a 2000 e 2005 a 2008 (falecido), Norma Lucia Reis Souza (CPF XXX.291.495-XX), Liliane Reis Souza (CPF XXX.322.605-XX), Leandro Reis Souza (CPF XXX.515.145-XX) e Clóvis Figueiredo Souza Filho (CPF XXX.994.495-XX), herdeiros necessários do Sr. Clóvis Figueiredo Souza (CPF XXX.774.065-XX), ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 015.946/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Milton Rabelo de Almeida Junior (XXX.017.935-XX); Isaac Lemos Peixoto Filho (XXX.968.865-XX); Clóvis Figueiredo Souza (XXX.774.065-XX); Norma Lucia Reis Souza (XXX.291.495-XX); Liliane Reis Souza (XXX.322.605-XX); Leandro Reis Souza (XXX.515.145-XX); Clóvis Figueiredo Souza Filho (XXX.994.495-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Nazaré/BA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.